Tribunal: TJES
Processo: 5000907-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000907-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAIR MARIO BORTOT

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE DO PROTESTO DE CDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por JAIR MARIO BORTOT contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de ação de cancelamento de protesto de dívida ativa movida em face do MUNICÍPIO DE ARACRUZ. O recorrente pleiteia a suspensão do protesto referente à Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 0001140/2023, oriunda de débito de IPTU no valor de R$118.401,61, ao argumento de que referido débito já foi objeto de sentença proferida no processo nº 0004430-51.2018.8.08.0006, determinando o cancelamento do protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fim de suspender o protesto da CDA nº 0001140/2023; e (ii) analisar a legalidade do protesto realizado pela municipalidade, diante da sentença proferida no processo anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.686.659/SP, Tema 777 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o protesto de CDA é uma faculdade legítima da Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/1997, não se configurando como medida coercitiva ou abusiva.

A suspensão do protesto somente se revela cabível nas hipóteses que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que não se verifica no caso concreto.

A sentença proferida no processo nº 0004430-51.2018.8.08.0006 determinou a atualização da CDA e do débito do agravante, vinculando o IPTU apenas aos imóveis que estavam sob sua titularidade na data do fato gerador. Dessa forma, o protesto impugnado encontra-se em conformidade com o que foi decidido judicialmente.

A inexistência de elementos que indiquem ilegalidade na medida afasta a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública pode realizar o protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA) como meio legítimo de cobrança, nos termos da Lei nº 9.492/1997.

A suspensão do protesto de CDA depende da comprovação de hipótese autorizadora de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.492/1997, art. 1º, parágrafo único; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.686.659/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.11.2018, DJe 11.03.2019 (Tema 777).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000907-51.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JAIR MARIO BORTOT

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por

JAIR MARIO BORTOT

em
razão
da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro
s
Público
s
e Meio Ambiente
de Aracruz,
nos autos
da ação de cancelamento de protesto de
d
ívida ativa ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência
.

Em suas razões (id. 7150316),
sustenta
o recorrente que foi surpresado com o protesto
referente à CDA n°
0001140/2023
,
oriunda de
dívida de
IPTU no valor de R$118.401,61 (cento e dezoito mil, quatrocentos e um reais e sessenta e um centavos).

Aduz que,
no entanto, dito débito
é
objeto de cobrança
nos autos n° 0004430-51.2018.8.08.0006, onde fora proferida sentença determinando o cancelamento do protesto respectivo, atualmente em grau de recurso.

Prossegue afirmando
que
estão presentes
os requisitos para a concessão da tutela de urgência,
de modo que
suportará dano irreparável ou de difícil reparação, pois está impedido de contrair financiamentos bancários para dar continuidade às atividades de sua lavoura.

Assim, requer o provimento do recurso a fim de que seja
determinado o cancelamento do
protesto até o julgamento da ação de origem.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Acerca do debate, mister destacar que o Superior Tribunal de Justiça definiu a questão referente à legalidade do protesto da CDA, no regime da Lei nº 9.492/1997, ao julgar o REsp nº 1.686.659/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 777), fixando a seguinte tese: “
A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012
” (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 11/03/2019).

Extrai-se, pois, o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que o protesto constitui faculdade da administração pública e meio legítimo de cobrança, não se caracterizando como via coercitiva ou abusiva.

Em relação à suspensão do protesto, é cediço que tal providência somente se mostra cabível ante a presença de uma das hipóteses que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Fixadas tais premissas, tenho que,
in casu
, ao menos no âmbito de cognição inerente ao recurso, as provas anexadas aos autos indicam ser legítimo o protesto da CDA nº
0001140/2023
realizado pela municipalidade.

Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão impugnada:

“
Por ora, não identifico clareza nos fatos ventilados na petição inicial, porquanto a sentença mencionada pelo requerente apenas declarou insubsistente o protesto no tocante à dívida de imposto sobre a propriedade territorial urbana (IPTU) que incidiu sobre os imóveis que foram publicamente escriturados em nome de terceiros, mantendo-se válido o protesto em relação à dívida de IPTU incidente sobre os imóveis que se encontravam sob a titularidade do requerente à época. Por isso, parece-me, ao menos nesse primeiro momento, que o protesto em questão e a CDA que o embasa são medidas que resultam da sentença proferida nos autos do processo n° 0004430-51.2018.8.08.0006, que determinou a atualização da CDA n° 31/2018 e a correção do protesto a ela pertinente
.”

A sentença proferida nos autos n° 0004430-51.2018.8.08.0006 determinou a atualização da CDA e do débito do agravante, devendo o IPTU incidir apenas sobre os imóveis que se encontravam sob sua titularidade à época do fato gerador, bem como o cancelamento do protesto existente em relação a
os imóveis que foram publicamente escriturados em nome de terceiros.

Assim, vê-se que, de fato, o protesto impugnado e a CDA que o embasa são medidas que decorrem da referida sentença,
não merecendo retoques a decisão agravada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)